Tribunal: CARF
Processo: 10972.720022/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720022/2015-41
ACÓRDÃO
3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRUTAL BIOENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2010
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE 120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST
17/84.
O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do Parecer Normativo CST
17/1984 não tem amparo legal. Assim, o mero descumprimento deste
prazo não é causa suficiente para descaracterizar a efetiva capitalização do
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). Deverá haver
comprovação da existência de aumento do capital social, através de
registros contábeis, alterações societárias, atos na junta comercial.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 173, I DO CTN. RESP
973.733SC. RECURSO REPETITIVO. ART. 62 A DO RICARF.
O Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 973.733SC, sob a
sistemática do art. 543 C do Código de Processo Civil, decidiu que o dies
a
quo
para
contagem
da
decadência para
o
exercício do
direito de constituir/formalizar o crédito tributário, no caso dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, quando inexistente pagamento
antecipado, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
poderia ser realizado, nos termos do art. 173, I do Código Tributário
Nacional. Manifestação judicial que deve obrigatoriamente ser reproduzida
nos julgamentos deste Conselho Administrativo, por força do disposto no
art. 62- A do seu regimento interno, aprovado pela Portaria MF no 256/09.

Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe
de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-017.229 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF, no total de R$ 627.873,00, relativo ao período de 26/02/2010.
Afirma a Douta Fiscalização, no item IV, do Termo de Verificação Fiscal, tratar-se de
operação de mútuo, caracterizada pela transferência de R$ 15.000.000,00, da Agroindustrial Nova
Ponte LTDA., em 26/02/2010, para Bunge Alimentos, sendo que a obrigação de devolver foi
extinta, em 01/09/2010, conforme trecho abaixo destacado:

Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
3

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação, na qual suscitou
preliminares de mérito consistentes na alegação de decadência do direito de lançar e na nulidade
do auto de infração, em razão de vício de sujeição passiva, sustentando que o contribuinte do IOF
seria o mutuário. No mérito, defendeu a inexistência de empréstimo, argumentando que a
operação realizada se trata de AFAC (Antecipação de Contrato de Câmbio). Ademais, alegou que
não seria possível a exigência de multa à cindida, em face das Impugnantes sucessoras, com base
no artigo 132 do Código Tributário Nacional, que dispõe expressamente sobre a responsabilidade
por tributos, não incluindo penalidades.
Em julgamento, acordaram os membros da 2a TURMA/DRJ 01, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nestes termos:

“Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2010
MÚTUO ENTRE PESSOAS LIGADAS. INCIDÊNCIA DO IOF. As operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre quaisquer pessoas jurídicas
sujeitam-se à incidência do IOF, independentemente da forma pela qual os recursos sejam
entregues ou disponibilizados ao mutuário. Ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de conta
corrente, sendo irrelevante a relação de controle ou coligação entre as pessoas envolvidas.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
4
REPASSE DE VALORES. OPERAÇÕES DE MÚTUO FINANCEIRO.
Os valores repassados a título de antecipação de dividendos configuram operação de
mútuo financeiro.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. AFAC. DESCARACTERIZAÇÃO.
Descaracterizada a operação como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC,
correto sua equiparação a negócio de mútuo, sendo que as operações de crédito
correspondentes sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que a concedente do crédito não
seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
PRAZO
DE
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
AUSÊNCIA
DE
ANTECIPAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
O termo inicial do prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando não há antecipação do recolhimento do tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário para reformar
integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos apresentados em sede de
impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

Preliminar

Da nulidade do auto de infração:
Aduz a Recorrente que o Auto de Infração seria nulo por atribuir à Agroindustrial
Nova Ponte Ltda e suas sucessoras a qualidade de contribuinte. Alega que a atribuição de
contribuinte do imposto seria das empresas mutuárias, ou seja, das empresas tomadoras do
empréstimo, nos termos do trecho abaixo destacado:

Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
5

É o que passo a analisar.
Inicialmente, cabe esclarecer que Usina Frutal, Usina Itapagipe, Usina Guariroba,
Usina Ouroeste, Usina Moema são, atuais proprietárias da AGROINDUSTRIAL NOVA PONTE LTDA.,
extinta por cisão total.
Nesse diapasão, o auto de infração elenca como sujeitos passivos da obrigação
tributária: 1) Usina Frutal; 2) Usina Moema; 3) Usina Ouroeste; 4) Usina Guariroba; 5) Usina
Itapagipe, conforme depreende-se pela leitura do trecho abaixo destacado:
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
6

Nos termos do que dispõe o CTN, estão obrigados ao pagamento do tributo e/ou
multa, o contribuinte ou o responsável, vejamos:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.

Em decorrência de disposição legal, o sujeito passivo da obrigação principal pode
ser caracterizado como responsável pelo pagamento do tributo e/ou da multa, ainda que não seja
contribuinte direto, ou seja, mesmo que não possua relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador, desde que tal responsabilidade decorra de previsão legal expressa.
Nesse contexto, o artigo 132 do Código Tributário Nacional estabelece que a pessoa
jurídica resultante de reorganização societária responde pelos tributos devidos até a data do
referido ato societário, conforme se extrai do dispositivo legal abaixo destacado:

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Portanto, as Recorrentes, que resultaram da cisão total da empresa Agroindustrial
em 30/04/2011, são responsáveis pelo pagamento do IOF referente às operações de mútuo cujo
fato gerador ocorreu em 2010.
Nesse sentido, o inciso III do artigo 5o do Decreto no 6.306/2007, bem como o
parágrafo 2o do artigo 13 da Lei no 9.779/1999, estabelecem que a responsabilidade pela cobrança
e recolhimento do IOF recai sobre a pessoa jurídica que concede o crédito, conforme destacado a
seguir:

Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
[...]
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, § 2o).
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
7

Ademais, cumpre notar que não se verifica nestes autos qualquer das hipóteses
previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, in verbis:

Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.

Considerando que os atos e termos foram lavrados por autoridade competente, em
estrita observância à legalidade, e que foi assegurado o pleno exercício do direito de defesa, não
há que se falar em nulidade do auto de infração.
Dessa forma, concluo que o auto de infração foi regularmente lavrado, não havendo
nulidade a ser reconhecida.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.


Da decadência:

A Recorrente sustenta que o IOF constitui tributo sujeito ao lançamento por
homologação, motivo pelo qual o prazo decadencial de cinco anos deveria ser contado conforme o
disposto no artigo 150, §5o, do Código Tributário Nacional (CTN). Nessa linha, argumenta que o
prazo final para a homologação do lançamento expiraria em 26/02/2015, conforme destacado a
seguir:

Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
8

É o que passo a analisar.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo antecipa o
pagamento do tributo, sem prévio exame da autoridade administrativa, estando sujeito à
condição resolutória da posterior homologação do lançamento. Na hipótese de não haver o
pagamento, não se cumpre o requisito básico previsto no referido artigo, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência
do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
9
Dessa forma, conforme se observa na transcrição acima, entende-se que a lei
atribui ao lançamento por homologação um requisito essencial: a antecipação do pagamento do
tributo. Caso tal condição não seja atendida, não se configura o lançamento por homologação,
aplicando-se, então, a regra geral de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional (CTN). Assim, o prazo decadencial passa a ser contado a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim vem entendendo este Egrégio Conselho, vejamos:

ASSUNTO:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO – ARTIGO 173, I, DO CTN – RECURSO ESPECIAL No 973.733-SC
– RECURSO REPETITIVO – ARTIGO 62-A DO RICARF.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.733-SC, sob a sistemática do
artigo 543-C do Código de Processo Civil, decidiu que o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial para constituição/formalização do crédito tributário, no caso de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não houver pagamento
antecipado, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser efetuado o
lançamento, conforme o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Tal entendimento judicial vincula obrigatoriamente os julgamentos deste Conselho
Administrativo, nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno, aprovado pela Portaria
MF no 256/2009. (Processo no 11075.720613/2012-51 – Recurso Voluntário – Acórdão no
3401-004.339 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 30 de janeiro de 2018)

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente quanto à prejudicial de decadência.

Mérito


Da operação de AFAC:

A Douta Fiscalização afirmou que a Agroindustrial Nova Ponte Ltda teria
disponibilizado recursos no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em favor da Bunge
Açúcar e Bioenergia, que, por sua vez, os repassou à Bunge Alimentos, em 26/02/2010,
configurando uma operação de empréstimo entre pessoas jurídicas. Segundo a fiscalização, tal
operação gerou fato gerador do IOF, o qual não foi devidamente apurado nem recolhido no
momento devido.
Fundamenta sua conclusão com base nas alegações abaixo transcritas:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
10
“No balancete da Bunge Açúcar e Bioenergia Ltda. (fls. 548 a 551), identificamos no Ativo
Realizável a Longo Prazo, a conta 1307010017 BUNGE ALIMENTOS-MÚTUO-GB- LP (Razão
fls. 552 a 558), que deveria registrar a operação, mas não existe o registro.
Deveria existir também uma conta no passivo, reconhecendo a obrigação no mesmo valor
com a Agroindustrial Nova Ponte Ltda., que disponibilizou os recursos, mas também não
identificamos.
Não identificamos na contabilidade da Bunge Açúcar e Bioenergia Ltda. o registro dessa
operação, portanto, os esclarecimentos e documentos apresentados não modificam o
entendimento que existiu um mútuo entre Agroindustrial Nova Ponte Ltda. e Bunge
Alimentos S/A.”

Em sentido oposto, sustenta a Recorrente que a lavratura do Auto de Infração seria
insubsistente, eis que originado de uma suposta operação de empréstimo datada de 26.02.2010,
pautada exclusivamente em um registro contábil equivocado e que posteriormente foi corrigido
dentro do exercício financeiro pelas pessoas jurídicas envolvidas.
Em sede de Recurso Voluntário, sintetiza a sequência de atos ocorridos da seguinte
forma:
 Em 26/02/2010, a Agroindustrial Nova Ponte entrega à Bunge Alimentos S/A (BAL) o
valor de 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) registrando a operação, na conta “Contas a
Receber”;
 Em 02/03/2010, a Agroindustrial Nova Ponte Ltda solicita à Bunge Alimentos S/A a
devolução do montante, recebendo os mesmos R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) a título
de “Devolução de Cobertura de Caixa do Dia 26.02.2010”;
 Em 01/09/2010, a Agroindustrial Nova Ponte faz o lançamento contábil como uma
operação de AFAC por parte da Bunge Açúcar e promove o estorno na conta “Contas a Receber
Bunge Alimentos” para a conta “AFAC Bunge Açúcar”, no valor de R$ 15.000.000,00:
Nesse sentido, alega que a primeira remessa e o estorno do valor, datadas de
26/02/2010 e 02/03/2010 não representam fato gerador do IOF.
Por fim, ressalto que o acórdão ora combatido apontou que a Recorrente
contabilizava os repasses efetuados às coligadas como operações de AFAC, contudo, a efetivação
do aumento de capital não se realizou dentro do prazo legal de 120 dias, conforme entendimento
da Receita Federal do Brasil, consignado no Parecer Normativo CST no 17/1984.

É o que passo a analisar.

No que tange ao cabimento da aplicação do Parecer Normativo CST no 17/1984
para descaracterizar a operação como AFAC, especialmente quanto à determinação do prazo para
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
11
a efetivação do aumento do capital social da empresa, o tema foi devidamente analisado no
Acórdão no 3302-006.035, julgado em 23 de outubro de 2018, conforme os termos do voto do
relator Jorge Lima Abud:
“Nos limites da autorização constitucional e do fixado no CTN, a Lei n° 9.779, de 1999, em
seu art. 13, caput, estabeleceu, de forma expressa, que os mútuos de recursos financeiros
realizados entre pessoas jurídicas, como no presente caso, sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras. Tal disposição não distinguiu, de modo algum, o
fato de tratarem-se de empresas do mesmo grupo. (...) Portanto, o fato gerador do IOF é a
entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado, que para fins jurídicos é identificado como mútuo. Mútuo não
se confunde com o AFAC. Isso porque: - O mútuo constitui uma espécie de empréstimo,
pelo qual o mutuante transmite a propriedade de coisa móvel fungível, com a obrigação
do mutuário de restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do
Código Civil); - AFAC corresponde a uma importância entregue à sociedade, por seus
acionistas ou quotistas, vinculada a um futuro aumento de capital. Em condições
normais, espera-se que o aumento de capital seja aprovado e os recursos, capitalizados. A
discussão, pertinente ao caso em análise, ocorre quando a sociedade recebedora dos
recursos posterga, indefinidamente, a deliberação acerca do aumento do capital,
adiando, sem motivo aparente, a capitalização do AFAC. Mesmo admitindo que o
procedimento de aprovação do aumento de capital seja por vezes demorado, em razão do
cumprimento de formalidades societárias, não parece razoável que o adiantamento
permaneça anos a fio no passivo da sociedade tomadora dos recursos, sem que haja uma
deliberação acerca de sua capitalização. O retardamento injustificado do aumento do
capital autoriza supor que o AFAC tenha sido apenas a vestimenta jurídica de um
maldisfarçado negócio de mútuo. Neste contexto, afigura-se perfeitamente legítimo que a
lei tributária estabeleça um prazo máximo para a aprovação do aumento de capital, findo
o qual o AFAC passaria a ser equiparado a mútuo, para efeitos fiscais. O vácuo é
perceptível na medida em que não existe, na legislação do IOF, nenhuma norma neste
sentido. A equiparação de AFAC's a contratos de mútuo, para fins de cobrança do IOF,
advém dos seguintes contextos: 1. Parecer Normativo CST n° 17, de 20/08/1984; e 2. Ato
Declaratório Normativo CST n° 09, de 11/06/1976. O Parecer Normativo CST n° 17, de
20/08/1984, não tem nenhuma relação com o IOF e sim com o imposto de renda. Para
entender esse contexto, convém lembrar que a legislação do imposto de renda tratava
como hipótese de distribuição disfarçada de lucros o empréstimo de dinheiro a pessoa
ligada, se a sociedade mutuante tivesse, na data do negócio, lucros acumulados ou
reservas de lucros (art. 60, inciso V, do Decreto-lei n° 1.598, de 26/12/1977). Tal presunção
era afastada quando a mutuante reconhecia, para efeito de apuração do lucro real, pelo
menos o valor correspondente à correção monetária (art. 21 do Decreto-lei n° 2.065, de
26/10/1983). Diante da dúvida existente quanto à aplicação da referida regra aos
adiantamentos para futuro aumento de capital, a Coordenação do Sistema de Tributação
da Receita Federal normatizou o entendimento de que, se a capitalização não ocorresse na
primeira AGE ou alteração contratual, nem viesse a ser efetivada no prazo máximo de 120
dias contados da data de encerramento do período-base da sociedade tomadora dos
recursos, o AFAC seria equiparado a um contrato de mútuo, ficando a mutuante obrigada
a reconhecer a correção monetária do valor mutuado, sob pena de restar caracterizada a
distribuição disfarçada de lucros. A finalidade do Parecer Normativo CST n° 17, de
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
12
20/08/1984, em última análise, era prevenir a distribuição disfarçada de lucros entre
empresas ligadas, que poderia ser intentada, num ambiente inflacionário, mediante a
realização de AFAC's sem perspectiva de aprovação do aumento de capital. O referido
entendimento foi parcialmente incorporado à Instrução Normativa SRF n° 127, de
08/09/1988, mas seu alcance permaneceu restrito ao imposto de renda: — Os
adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com remuneração inferior às
taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à sociedade coligada, interligada ou
controlada, não configuram operação de mútuo, sujeita à observância do disposto no art.
21 do Decreto-lei n° 2.065, de 26 de outubro de 1983, desde que: a) entre a prestadora e a
beneficiária haja comprometimento, contratual e irrevogável, de que tais recursos se
destinem a futuro aumento de capital; e b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião
da primeira Assembleia Geral Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso,
que se realizar após o ingresso dos recursos na sociedade tomadora”. Com o fim da
correção monetária das demonstrações financeiras, decretado pela Lei n° 9.249, de
26/12/1995, a instrução em comento deixou de ter qualquer aplicação prática, tendo a sua
revogação sido expressamente reconhecida pela Instrução Normativa SRF n° 79, de
01/08/2000. Também o Ato Declaratório Normativo CST n° 09, de 11/06/1976, não possui
qualquer ponto de contato com a legislação do IOF. A classificação dos adiantamentos
para futuro aumento de capital como “empréstimos ativos”, determinada pelo referido
ato, tinha a ver, única e exclusivamente, com o cálculo da reserva de manutenção do
capital de giro próprio, matéria afeta à legislação do imposto de renda — lembrar que, em
fins dos anos 1960 o Governo Federal autorizou que as empresas abatessem do lucro
tributável um montante equivalente à perda inflacionária do capital de giro próprio (art.
19 do Decreto-lei n° 401, de 30/12/1968, e atos posteriores).”

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste Egrégio Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2013, 2014
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO VALORES PARA AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS/SERVIÇOS. MÚTUO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IOF. NÃO INCIDÊNCIA
Valores a débitos lançados em conta contábil de “Adiantamento a Terceiros”, identificados
em diligência como operações de antecipação de valores para aquisição de
mercadorias/serviços, devem ser excluídas do lançamento, visto que não se caracterizam
como operações de crédito correspondentes a mútuo, previstas no art.13 da Lei
no9.779/99, não estando sujeitas ao IOF
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. DIFERENCIAÇÃO.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF. PRAZO PARA CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA
ESPECÍFICA.
O Parecer Normativo CST no 17/1984 não diz respeito à incidência do IOF sobre operação
de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC. Na falta de uma norma
específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos chamados AFAC, é
ilegítima a cobrança do imposto por suposta configuração de operação de mútuo,
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
13
quando os adiantamentos, de fato, restam utilizados para aumento do capital da
sociedade investida. (Processo no 10480.724708/2017-12 Recurso Voluntário Acórdão no
3402-009.021 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 26
de agosto de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 1987 IRPJ.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE
120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST 17/84. O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1
do Parecer Normativo CST 17/1984 não tem amparo legal. Assim, o mero
descumprimento deste prazo não é causa suficiente para descaracterizar a efetiva
capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). Processo no
13805.000676/93-34 Recurso Especial do Procurador Acórdão no 9101-004.402 – CSRF / 1a
Turma Sessão de 11 de setembro de 2019

Dessa forma, o mero descumprimento deste prazo não é causa suficiente para
descaracterizar a efetiva capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC),
sendo necessária a verificação dos registros contábeis, das alterações no contrato social da
empresa e dos atos arquivados na junta comercial.
No presente caso, depreende-se pela leitura dos livros razão, que a Agroindustrial
transferiu 15 milhões de reais para Bunge Açúcar a título de AFAC, em 01/09/2010, vejamos:


Livro Razão Agroindustrial Nova Ponte Ltda:


Livro razão Bunge Açúcar e Bioenergia Ltda:

Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.778 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720022/2015-41
14

Conforme relatado no termo de intimação fiscal, o saldo da conta 2212020007
(Bunge açúcar e bioenergia - AFAC) foi convertido em aumento de capital social, em 29/12/2010,
consoante na 21a alteração contratual.
Pelo exposto, entendo que as transferências de valores entre as empresas têm
natureza de AFAC, motivo pelo qual afasto a natureza de mútuo relativamente às transferências
financeiras ocorridas entre a Recorrente e suas controladas, com a consequência da não incidência
do IOF.

Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 941
DF CARF MF
Original